Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo Interno n. 1012093-97.2020.8.11.0000
Agravante: Governador do Estado de Mato Grosso
Agravada: Bruna Sumenssi Xavier
Vistos em correição,
Observa-se que há dois recursos de Agravo Interno. O primeiro interposto por Bruna Sumenssi Xavier, ao qual foi dado provimento por meio da decisão monocrática de id. 76893456, prolatada em 19/02/2021.
Todavia, o segundo Agravo Interno, cujo Agravante é o Estado de Mato Grosso, ainda não foi objeto de julgamento, eis que, por lapso escusável, foi republicada decisão anteriormente proferida no primeiro Agravo Interno.
Diante disso, torno sem efeito a decisão de id. 84630466, porquanto publicada em duplicidade, devendo prevalecer apenas aquela proferida por meio do id. 76893456.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, venham os autos imediatamente conclusos para julgamento do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.